Tribunal: TJMT
Processo: 1013711-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013711-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA KONAGESKI LTDA - CNPJ: 37.487.998/0001-00 (AGRAVADO), CASSEMIRO KONAGESKI registrado(a) civilmente como CASSEMIRO KONAGESKI - CPF: 226.815.580-34 (AGRAVADO), MARCELO ANDRE KONAGESKI - CPF: 952.535.561-68 (AGRAVADO), JESSICA CAROLINA KONAGESKI - CPF: 041.038.691-00 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. DESÁGIO DE 80%. PRAZO DE 20 ANOS PARA PAGAMENTO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no bojo de processo de recuperação judicial, homologou o plano aprovado em assembleia geral de credores, o qual prevê deságio de 80%, carência de 24 meses e parcelamento em 36 semestres, tendo o agravante requerido a anulação da decisão judicial e a convocação de nova assembleia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o plano homologado, com deságio de 80%, carência de 2 anos e prazo de 20 anos para pagamento, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a ponto de justificar a intervenção judicial para sua invalidação.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.101/2005 confere à assembleia de credores competência para deliberar sobre o plano de recuperação, assegurando-lhe soberania quanto às condições aprovadas, desde que respeitados os limites legais.
4. O plano impugnado foi aprovado por maioria dos credores presentes em assembleia regularmente convocada, sem vícios formais ou materiais detectáveis, em igualdade de tratamento entre os credores da mesma classe.
5. As cláusulas de deságio, carência e prazo de pagamento foram propostas com vistas à viabilidade econômica do grupo empresarial e não configuram abuso ou ilegalidade, estando dentro da moldura negocial permitida pela legislação falimentar.

6. Não compete ao Judiciário substituir-se à assembleia de credores quanto ao juízo de conveniência ou oportunidade das condições do plano, quando respeitados os requisitos legais e os princípios da proporcionalidade e isonomia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a homologação judicial de plano de recuperação aprovado por assembleia geral de credores, ainda que contenha deságio elevado, prazo de carência e parcelamento prolongado, desde que respeitada a legalidade e o tratamento isonômico entre os credores da mesma classe.
2. O controle judicial limita-se à legalidade do plano, não se estendendo à análise de sua viabilidade econômica ou conveniência."

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005, arts. 35, I, a; 47; 58.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1004957-78.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 29.06.2022; TJMT, AI 1013447-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 06.09.2023; TJRS, AI 5131536-39.2023.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Gailhard, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(Id-

283557866) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n.º 1005211-08.2023.8.11.0003, proposta por
CASSEMIRO KONAGESKI, MARCELO ANDRÉ KONAGESKI, JÉSSICA CAROLINA KONAGESKI e AGROPECUÁRIA KONAGESKI LTDA
, com o
objetivo de reformar a decisão judicial que concedeu a recuperação judicial do grupo empresarial Recuperando, requerendo, em consequência, a declaração de nulidade da referida decisão e a convocação de nova assembleia geral de credores.

Alega a parte autora que:

·

A decisão agravada homologou o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, concedendo a recuperação judicial aos agravados, com base no artigo 58 da Lei 11.101/2005.

·

Foram opostos embargos de declaração pelo agravante, que alegou omissão quanto ao deságio e às condições de pagamento aprovadas em assembleia, os quais foram rejeitados.

·

O plano homologado prevê deságio de 80%, pagamento em 36 semestres, além de carência de 24 meses, o que, segundo o agravante, representa tratamento excessivamente prejudicial aos credores quirografários.

·

A homologação do plano ocorreu sem análise substancial de sua legalidade, em violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e da paridade entre credores.

·

Há evidente desequilíbrio no tratamento dos credores sujeitos e não sujeitos ao plano, o que, para o agravante, implica em enriquecimento sem causa da empresa em recuperação e empobrecimento dos credores.

Em suas palavras, “a proporção do deságio aplicado (80%), o período longo de pagamento (18 anos) e o período injustificado de carência (24 meses) do plano homologado, além de abusivo, obriga aos credores ser um plano de remissão forçado de dívida, prejudicando-os, além do que já foram lesados pelo não pagamento original da dívida”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que, embora a assembleia de credores seja soberana, essa soberania não é absoluta, estando sujeita ao controle judicial de legalidade. Nesse sentido, menciona jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais que reconhecem a possibilidade de intervenção judicial em planos que violem princípios legais e constitucionais, especialmente o da paridade entre credores.

Sustenta ainda que, ao aprovar cláusulas que impõem carências e prazos excessivos, além de deságios abusivos, a assembleia incorreu em violação direta ao núcleo essencial do direito de propriedade dos credores, desvirtuando o próprio instituto da recuperação judicial. As cláusulas seriam nulas por implicarem perdão de dívidas sem a anuência expressa dos credores, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Por fim, requer que o presente Agravo de Instrumento seja provido, a fim de declarar nula a decisão que concedeu a recuperação judicial das empresas agravadas e determinar a convocação de nova assembleia geral de credores.

Alega que tal medida é necessária para que seja apresentado um novo plano de recuperação que respeite os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e paridade entre credores, restabelecendo o equilíbrio entre as partes envolvidas.

Não houve pedido de liminar.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-289819865.

Remetido os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, deixou de proceder à manifestação ao recurso – Id-290590881.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial nº 1005211-08.2023.8.11.0003, que homologou o plano de recuperação judicial apresentado por CASSEMIRO KONAGESKI, AGROPECUÁRIA KONAGESKI LTDA – ME, MARCELO ANDRÉ KONAGESKI e JÉSSICA CAROLINA KONAGESKI, todos componentes do GRUPO KONAGESKI.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que as condições de pagamento previstas no plano homologado são abusivas e excessivamente onerosas para os credores, destacando o deságio de 80% (oitenta por cento), o período de carência de 24 (vinte e quatro) meses e o prazo de pagamento de 36 (trinta e seis) semestres, equivalente a 18 (dezoito) anos.

Argumenta que tais condições violam o princípio da paridade entre credores, uma vez que os credores quirografários sujeitos ao PRJ receberiam apenas 20% (vinte por cento) da dívida existente, enquanto os credores não sujeitos ao plano receberiam a totalidade de seus créditos.

O presente recurso foi incluído em pauta de julgamento do dia 30/07/2025, em que a eminente Relatora, Dra. Maria Helena Gargaglione Póvoas, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que homologou o plano de recuperação judicial apresentado pelos agravados.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

Pois bem.

Analisando o Plano de Recuperação Judicial Homologado, constata-se, de fato, que houve para o agravante um deságio de 80%, carência de 24 (vinte e quatro) meses, com pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas semestrais.

Não é de se olvidar que as decisões tomadas em assembleia geral de credores não são soberanas a ponto de retirar do Poder Judiciário o controle de legalidade, ainda que na hipótese de aprovação do plano em assembleia, tanto é que a fim de evitar abuso de direito e fraudes, a I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal do STJ - editou o enunciado 44, o qual prevê:

“A homologação de plano de recuperação aprovados pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”

O jurista FÁBIO ULHOA COELHO vai além e defende que:
“...mesmo aprovado pela assembleia geral de credores o plano, o magistrado poderá deixar de homologá-lo e determinar que o administrador judicial elabore com o devedor e credores um modelo alternativo de maior consistência em substituição àquele que já se pressupõe que não dará certo”
(Comentários à nova lei de falência e de recuperação de empresas, Saraiva, 2005, p.163).

Ademais, ainda que as atribuições da assembleia de credores fossem de absoluta soberania, certo é que esta não tem supremacia à Lei Objetiva, e, muito menos poderá se sobrepor à Carta Magna.

Aliás, o Poder Judiciário, como guardião da Constituição Federal e das leis em todas suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à classe de credores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ – INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INGERÊNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A assembleia geral de credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios e regras da Constituição Federal e as normas de ordem pública da Lei nº 11.101/2005.

O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal e das leis em todas as suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à determinada classe de credores.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2º do art. 58 da Lei nº 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da parte agravante, bem como o número de parcelas
.”

(AI 123770/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) destaquei

No caso, constata-se a necessidade de readequação do deságio do crédito da parte agravante, bem como do número de parcelas.

Isto porque, constitui flagrante ofensa à lei, e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade o deságio de 80% dos créditos e o prazo de 36 (trinta e seis) parcelas semestrais se mostra muito penoso para o agravante.

Desta forma, deve o deságio ser reduzido para 60% para o agravante, mantendo-se o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses e reduzindo as parcelas para 60 (sessenta) meses.

Nesse sentido:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ASSEMBLÉIA GERAL DOS CREDORES - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - INGERÊNCIA JUDICIAL – NÃO RECONHECIMENTO – CLASSE DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - DESÁGIO DO CRÉDITO (60%) - REDUÇÃO (50%) – CARÊNCIA (24 MESES) - PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS (60 MESES) – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – NOVAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se não violar os princípios gerais de direito, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de ordem pública da Lei 11.101/2005.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Mesmo não havendo flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial, o deságio para aquele que recorreu deve ser reduzido de 60% para 50% (cinquenta por cento).

A aplicação da correção monetária e dos juros remuneratórios são de suma importância, sob pena de prejuízo total ao credor, ensejando, indubitavelmente, enriquecimento sem causa da recuperanda com nítida violação do artigo 884 do Código Civil, muito mais ainda quando o crédito que foi reduzido pela metade.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Inteligência do recurso repetitivo julgado no REsp n.º 1.333.349/SP, que acabou por sumular a matéria através da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.-

(N.U 1012264-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 03/10/2022) destaquei

Ante o exposto, peço vênia a d. Relatora para
dar parcial provimento
ao recurso, a fim de reduzir o deságio para 60%, ficando mantida a carência e as prestações reduzidas para 60 (sessenta) meses ao agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025